Tribunal: TJES
Processo: 5003483-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003483-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOBRE-RODAS - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003483-85.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
SOBRE-RODAS – COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOBRE-RODAS – COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, manteve decisão anterior, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões recursais (ID nº 2492131), a agravante sustenta, em síntese, que
“efetuou o depósito do valor integral e atualizado do débito, às fls. 59-64, exercendo seu direito subjetivo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, inciso II, do CTN”
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que
“
seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e seja cancelado o protesto de nº 227742020, averbado no Cartório do 1º Ofício de Viana/ES”
. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2589702 a liminar recursal foi deferida.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 2875334, nas quais, além de pugnar pelo desprovimento do recurso, alegou que esse não deve ser conhecido, uma vez que intempestivo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do recurso e a este conferir provimento
para, com a reforma da decisão hostilizada,
(i)
suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo da CDA nº 0022774/2020; e
(ii)
suspender os efeitos do protesto de nº 22774/2020, averbado no Cartório do 1º Ofício de Viana/ES.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003483-85.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
SOBRE-RODAS – COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Intempestividade)

O agravado, em sede de contrarrazões, alega que o recurso é intempestivo, uma vez que
“
o agravante formulou, após a decisão de fls. 57/58, pedido de reconsideração ao eminente magistrado”.

Em que pese seus argumentos, no entanto, verifica-se que a autora/agravante, na exordial, formulou pedido de tutela de urgência, fundado nos arts. 300 e ss. do CPC (ID nº 2492437).

Todavia, após o indeferimento deste, às fls. 57/58, peticionou informando o pagamento de caução e requereu a aplicação do supedâneo do art. 151, II, do CTN.

Sendo assim, a r. decisão agravada não foi proferida em face de mero pedido de reconsideração, mas sim em apreciação de pleito formulado com fundamento diverso daquele anteriormente analisado, fundado em fato novo, qual seja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito de seu montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVIDO À PRECLUSÃO E À INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA DE DOMÍNIO. LIMINAR. LEI N. 9.514/1997. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
Considerando que a decisão agravada não foi proferida em face de mero pedido de reconsideração, mas sim em apreciação do pedido fundado em fato novo
, qual seja, a sentença proferida na ação anulatória que motivou a suspensão desta ação de imissão de posse,
não há que se cogitar na ocorrência de preclusão, nem em intempestividade, devendo ser conhecido o recurso
. Tendo sido comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, com a averbação da arrematação extrajudicial no Cartório de Registro de Imóveis, o arrematante tem o direito de ser imitido no imóvel, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997.. O ajuizamento de ação anulatória não obsta a imissão do adquirente na posse do bem, tendo em vista a ausência de prejudicialidade externa.
(TJMG; AI 0805289-09.2021.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 03/02/2022; DJEMG 03/02/2022)
(grifei)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ISODIOLEX (CANABIDIOL). TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. FATO NOVO. MÉRITO. ART. 300, DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DEFERIDA. 1.
Afastada a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade do recurso, por não se tratar de mero pedido de reconsideração quando a tutela anteriormente negada é requerida com supedâneo em fatos e documentos novos
. Cuida-se, em rigor, de novo pedido liminar, cujo indeferimento acarretou na abertura de novo prazo recursal. 2. À luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória, faz-se necessária a presença de dois requisitos, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Caso dos autos onde restou comprovada a probabilidade do direito da parte Autora, a qual foi obteve expressa autorização da ANVISA para importar o medicamento pleiteado, e a existência do perigo de dano que o não fornecimento fármaco poderia ocasionar ao infante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA.
(TJRS; AI 5053650-66.2020.8.21.7000; Novo Hamburgo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Felipe Keunecke de Oliveira; Julg. 24/02/2022; DJERS 24/02/2022)
(grifei)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOBRE-RODAS – COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, manteve decisão anterior, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões recursais (ID nº 2492131), a agravante sustenta, em síntese, que
“efetuou o depósito do valor integral e atualizado do débito, às fls. 59-64, exercendo seu direito subjetivo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, inciso II, do CTN”
.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que
“
seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e seja cancelado o protesto de nº 227742020, averbado no Cartório do 1º Ofício de Viana/ES”.
No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2589702 a liminar recursal foi deferida.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 2875334, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos documentos acostados ao presente instrumento que, na origem, a ora recorrente ajuizou ação anulatória em face da municipalidade recorrida, questionando a CDA nº 0022774/2020, que indica dívida em aberto junto ao ente municipal no valor de R$ 51.241,73 (cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos).

Recebida a inicial, o Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que não verificou a presença dos requisitos lançados no art. 300 do CPC.

Ato contínuo, a ora recorrente realizou depósito judicial para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário questionado, a teor do disposto no art. 151, II, do CTN.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora hostilizada, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, mais especificamente, a decisão de fls. 57/58, verifico que o que obsta o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, não seria a apresentação de caução, conforme a parte autora alega na petição retro.

Diante disso, mantenho a decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.”

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a autora, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, é cediço que, a teor do disposto no art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral.

Tal entendimento, inclusive, foi materializado no bojo do verbete nº 112 do C. STJ:

O DEPOSITO SOMENTE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO SE FOR INTEGRAL E EM DINHEIRO.

(Súmula 112, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/1994, DJ 03/11/1994, p. 29768)

Ademais, a jurisprudência da mesma Corte Superior “
é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(...)
.”
(2ª T., REsp 1691774/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16/10/2017).

Compulsando detidamente os autos, ao menos diante de uma cognição perfunctória, verifico cópia da CDA de nº 0022774/2020, indicando dívida em aberto junto ao ente municipal no valor de R$ 51.241,73 (cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), conforme ID nº 2492469. Identifica-se, também, que o valor materializado na respectiva CDA foi atualizado até
23 de fevereiro de 2022
, e o depósito judicial foi efetivado em
02 de março de 2022
(ID nº 2492470).

Dessa maneira, me parece equivocada a decisão primeva, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como dos efeitos do protesto, são condicionados ao depósito do valor integral, atualizado até a data em que for efetivado, atendendo ao art. 151, II, do CTN.

Ademais,
após
a realização d
o depósito,
o contribuinte que pretende discutir a exação se vê livre da atualização do
quantum
cobrado pelo Fisco.
1

Em sentido análogo, colaciono jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUSALIDADE. MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O depósito judicial foi realizado na data de 07/12/2009, nos autos do Mandado de Segurança nº 0031766-88.2009.8.08.0024, sendo que a presente Execução Fiscal foi ajuizada na data de 21/11/2011. 2.
Assim, de acordo com o art. 151, inc. II, do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral
. 3. Recurso não provido. (TJES; AC 0000236-61.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021) (grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE CONCEDEU PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA ESTIPULADA EM PERCENTUAL CONFISCATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TODO O CRÉDITO EXEQUENDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é consequência exclusiva do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, pois ao lado desse comportamento, nosso Código Tributário Nacional elenca outras 05 (cinco) situações passíveis de engendrar idêntica consequência jurídica, dentre as quais se encontra a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
. 2) No que diz respeito ao dimensionamento da multa aplicada, nossa Corte Suprema, guardiã da autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que o caráter confiscatório das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatado a partir do valor do tributo, de sorte que são consideradas confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...) 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES; AI 0001153-41.2020.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)
(grifei)

_____________

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEPÓSITO REALIZADO. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Somente o depósito integral e em dinheiro do crédito fiscal gera o efeito de suspender a exigência desse, não se prestando para tanto o depósito parcial (art. 151, II do CTN e Súmula nº 112 do STJ) (AgInt no AREsp 1660668/SP)
. 2 - Caso concreto em que o depósito foi realizado com uma ínfima diferença de menos de 1% do débito reclamado (correspondente a R$ 60,65), não podendo, pois, ser enquadrado como depósito parcial, capaz de afastar a suspensão do crédito tributário, ademais de restar pendente de julgamento definitivo a Ação Anulatória envolvendo as partes. 3 - Recurso desprovido.
(TJES; AgInt-AP 0004821-20.2008.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/03/2022; DJES 06/04/2022)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART. 151, II, DO CTN. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA ATÉ O EFETIVO DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que, a teor do disposto no art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral
. 2. Entretanto, a jurisprudência do C. STJ aduz que “os depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser atualizados monetariamente, inclusive com aplicação dos expurgos inflacionários.” (RESP 809.891/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 26/05/2008). 3. Assim, considerando que o valor materializado no auto de infração questionado somente foi atualizado até junho de 2017, sendo que o depósito judicial efetivamente se deu em julho de 2018, é de rigor a manutenção de decisão primeva que indeferiu a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0009193-86.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/03/2021; DJES 11/06/2021)
(grifei)

Por derradeiro, em que pese o pedido de intimação do
“requerido para suspender quaisquer atos constritivos que pretenda realizar ou que já tenham sido realizados
”, ressalto que, a meu ver, tal medida é consequência natural e automática da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,

DAR

PROVIMENTO
, para (i) suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo da CDA nº 0022774/2020; e (ii) suspender os efeitos do protesto de nº 22774/2020, averbado no Cartório do 1º Ofício de Viana/ES.

É como voto.

1
“3. O depósito integral do débito tributário, previsto no art. 151, II, do CTN, é uma garantia facultada pelo sistema tributário nacional pela qual o contribuinte, suspendendo de forma potestativa a exigibilidade do crédito fiscal, pode discutir a legitimidade da exação sem, contudo, sujeitar-se aos naturais consecutivos da mora.

Essa, também, é a inteligência do art. 9º, § 4º, da LEF, segundo o qual "somente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora". No mesmo sentido: REsp 1.011.609/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009.

4. Realizado o depósito, caberá à instituição financeira depositária proceder a devida correção monetária desses valores, nos termos da Súmula 179/STJ: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos".”
(REsp 1234702/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 10/02/2012)
(grifei)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003483-85.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
SOBRE-RODAS – COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
ANULATÓRIA –
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO
– DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DO CRÉDITO – VERIFICADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, II, DO CTN – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Preliminar: Considerando que a r. decisão agravada não foi proferida em face de mero pedido de reconsideração, mas sim em apreciação de pleito formulado com fundamento diverso daquele anteriormente analisado, fundado em fato novo, qual seja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito de seu montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.
Mérito: É cediço que, a teor do disposto no art. 151, II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral, entendimento que, inclusive, foi materializado no bojo do verbete nº 112 do C. STJ.

3.
A jurisprudência da mesma Corte Superior “
é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação [...].”
(2ª T., REsp 1691774/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16/10/2017).

4
. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a cópia da CDA de nº 0022774/2020 indica dívida em aberto junto ao ente municipal no valor de R$ 51.241,73 (cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), valor este que foi atualizado até 23 de fevereiro de 2022, sendo depositado judicialmente em 02 de março de 2022.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.